Tribunal: TJSP
Processo: 1526279-32.2019.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-17
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO PRATICADO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO. Autoria e materialidade comprovadas. Causa de aumento do emprego de arma mantida. Dispensabilidade da apreensão e perícia no objeto. Penas inalteradas. Confissão parcial. Inutilidade. Regime prisional mantido no fechado. APELO DESPROVIDO.